Tribunal: STF
Processo: RE 1520064
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. 
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL: ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES EM POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.